Tribunal: TJSP
Processo: 1002806-60.2017.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas mercantis – Inaplicabilidade do CDC – Embargantes que não se desincumbiram do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) – Título executivo líquido, certo e exigível que aparelhou a execução originária – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002806-60.2017.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante JL INDUSTRIA
E COMERCIO DE BLOCOS LTDA, é apelado COMBUSTRAN DERIVADOS DE
PETRÓLEO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002806-60.2017.8.26.0045 - Arujá - Voto no 41705
2
VOTO No: 41705
APEL. No: 1002806-60.2017.8.26.0045
COMARCA: Arujá (2a Vara Cível)
APTE.: JL Indústria e Comércio de Blocos Ltda. (Embgte.-Exctdo.)
APDA.: Combustran Derivados de Petróleo Ltda. (Embgda.-Exqte.)
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Duplicatas mercantis

Inaplicabilidade do CDC
Embargantes que não se
desincumbiram do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC)
Título executivo líquido, certo e exigível que aparelhou a
execução originária Improcedência mantida Recurso
improvido.
1. Trata-se de embargos à execução por título
extrajudicial (duplicatas mercantis nos. 181601/01, 181601/02,
183477/01 e 183477/02, no valor total de R$14.705,98, fls. 9/12)
movidos por JL Comércio e Indústria de Blocos Ltda. Epp em face de
Combustran Derivados de Petróleo Ltda., julgados improcedentes pela
r. sentença de fls. 196/198, de relatório a este integrado, condenando a
embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, observada a gratuidade judiciária deferida.
Apelou a embargante-executada em busca da
reforma alegando, em síntese, que (1) deve ser considerada destinatária
final, nos termos do art. 39, inciso I do CDC, (2) restou comprovada a
realização de venda casada pela embargada e (3) foi tolhida na escolha
de produtos de outros fornecedores (fls. 201/208).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002806-60.2017.8.26.0045 - Arujá - Voto no 41705
3
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. De início, necessário anotar que a controvérsia
não envolve relação de consumo, pois o negócio das partes foi
eminentemente mercantil, uma vez que se destinou à captação de
recursos para incremento da atividade empresarial desenvolvida pela
pessoa jurídica apelada, daí a inaplicabilidade à espécie do estatuto
consumerista, já reconhecida pela r. sentença.
4. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de improcedência dos
embargos à execução, ancorada na comprovação da compra e venda
mercantil realizada entre as partes.
Transcreve-se, a seguir, trecho do r. decisum
objurgado que, dirimindo a pendência suscitada, traduz o
entendimento adequado ao caso em tela, tornando superadas as
alegações envidadas nas razões recursais.
“Adentrando no mérito, erige a improcedência da
pretensão inicial ostentado nos presentes embargos à execução.
Preliminarmente, arreda-se a incidência do Código
de Defesa do Consumidor na quadra fática sob berlinda, posto que, a
empresa autora não se amolda a condição de 'destinatária final' do
produto adquirido.
Na concepção do Superior Tribunal de Justiça: 'para
se caracterizar o consumidor, portanto, não basta ser, o adquirente ou
utente, destinatário final fático do bem ou serviço: deve ser também o
seu destinatário final econômico, isto é, a utilização deve romper a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002806-60.2017.8.26.0045 - Arujá - Voto no 41705
4
atividade econômica para o atendimento de necessidade privada,
pessoal, não podendo ser reutilizado, o bem ou serviço, no processo
produtivo, ainda que de forma indireta.' (STJ, RECURSO ESPECIAL No
476.428 - SC (2002/0145624-5).
Com efeito, a aquisição de produtos para aplicação
na cadeia produtiva, ainda que indiretamente, através de contrato de
compra e venda mercantil, indica a existência de relação
interempresarial que impossibilita a aplicação do CDC.
Convém lembrar, ainda, que não há se falar ainda
em 'venda casada' derivada de contrato de comodato, forte na
gratuidade desta modalidade de negócio jurídico. Na escorreita lição de
Orlando Gomes, 'comodato é a cessão gratuita de uma coisa para seu
uso com estipulação de que será devolvida em sua individualidade,
após algum tempo'. (Gomes, Orlando. Contratos. 26. Ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2009)
Daí se vê, portanto, que a aquisição dos produtos
que deram origem à dívida fora pautada na livre iniciativa na mais
lídima noção da liberdade de contratar. A propósito, em se tratando de
compra e venda mercantil, as partes se encontram em posições
equivalentes, com conhecimento dos preços e condições praticados pelo
mercado, de forma que inadimplido o preço ajustado exsurge ao credor
o direito ao recebimento das quantias.
(...)
A duplicata é um título de crédito causal, atrelado à
operação de compra e venda mercantil ou prestação de serviços.
Para ser exequível, a duplicata precisa estar aceita,
ou acompanhada da nota fiscal que lhe deu origem, bem como do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002806-60.2017.8.26.0045 - Arujá - Voto no 41705
5
recibo de entrega das mercadorias devidamente assinado, conforme
artigo 15, II, da Lei 5.474/68.
A relação comercial entre as parte é incontroversa,
de modo que resta comprovado a causa subjacente apta a embasar e
emissão da duplicata. No caso dos autos, as duplicatas foram objeto de
protesto, bem como estão acompanhadas do respectivo comprovante de
recebimento das mercadorias.
A jurisprudência é assente no sentido de que
duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada de prova
da entrega das mercadorias ou prestação do serviço, é título hábil para
embasar sua cobrança, inclusive por intermédio de processo de
execução.
A propósito, colaciona-se: 'EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. CAMBIAL SEM ACEITE. PROVA DE
RECEBIMENTO DA MERCADORIA. 1. A duplicata não aceita precisa
estar acompanhada de prova de entrega e recebimento da mercadoria
ou serviço pelo devedor. 2. Apesar de não haver assinatura de
recebimento nas notas fiscais, a exequente comprovou a entrega dos
produtos à executada. É o que basta para cobrança do título por meio
de execução. 3. Recurso não provido.' (TJ-SP-Apelação : APL
10008043920158260320 SP)
É de concluir, portanto, ausente controvérsia
quanto à origem dos títulos que embasam a execução, não há nos autos
outros elementos que demonstre nulidade ou irregularidades capazes
de elidir a presunção de legitimidade do título cambiário, erige
imperativo o não acolhimento da pretensão ostentada nos presentes
embargos.” (fls. 196/198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002806-60.2017.8.26.0045 - Arujá - Voto no 41705
6
De feito, a apelante não apresentou nenhuma
impugnação aos valores executados, razão pela qual é mesmo de rigor a
manutenção da r. sentença de improcedência dos embargos.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida à
embargante (fls. 171).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica